Tribunal: TJSP
Processo: 1001833-42.2018.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO USADO COM GARANTIA DO FORNECEDOR POR 90 DIAS PARA PROBLEMAS DE MOTOR, CÂMBIO E DIFERENCIAL - PROBLEMAS NO MOTOR – Questão analisada sob a ótica do CDC – Adotada a teoria finalista mitigada, conforme orientação da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça – Comprovado o vício e o nexo de causalidade, a

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO USADO COM GARANTIA DO FORNECEDOR POR 90 DIAS PARA PROBLEMAS DE MOTOR, CÂMBIO E DIFERENCIAL - PROBLEMAS NO MOTOR – Questão analisada sob a ótica do CDC – Adotada a teoria finalista mitigada, conforme orientação da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça – Comprovado o vício e o nexo de causalidade, a responsabilidade do fornecedor se dá de forma objetiva pelo vício do produto, independentemente da análise de culpa, nos termos do artigo 18, do CDC – Até porque com reclamação comprovada por prova testemunhal no prazo da garantia, sem solução do problema - DANOS MATERIAIS CONSISTENTES NOS GASTOS PARA REPARO DO CAMINHÃO POR TERCEIROS – REPAROS QUE GUARDAM RELAÇÃO COM PROBLEMAS DE MOTOR E DENTRO DA COBERTURA PREVISTA – ALEGAÇÃO DE ITENS NÃO COBERTOS, DESCABIMENTO, NÃO RESSALVADA EXPRESSAMENTE OS ITENS EXCLUÍDOS, A INTERPRETAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DEVE SER ANALISADA DE FORMA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – DANO MORAL VERIFICADO – Ofensa à sua honra objetivamente considerada, dada a frustração, quebra de confiança e necessidade de dar efeito pedagógico a evitar novos ilícitos, superando o mero aborrecimento ou simples desajuste contratual – Montante da indenização que merece redução. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO para esse fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562344
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001833-42.2018.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que é apelante CARGA PESADA
COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, é apelado CLAUDIO QUINTINO DE
GOUVEIA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO MENDES DE
OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001833-42.2018.8.26.0281 -Voto no 29774 - lfn
2
Voto no 29774
Apelação Cível no 1001833.42.2018.8.26.0281
Comarca: Itatiba 1a Vara Cível
Apelante: Carga Pesada Comércio e Locação de veículos Ltda.
Apelado: Cláudio Quintino de Gouveia
Juíza 1a Inst.: Dra. Renata Heloisa da Silva Salles
32a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO USADO COM GARANTIA
DO FORNECEDOR POR 90 DIAS PARA PROBLEMAS DE MOTOR,
CÂMBIO E DIFERENCIAL - PROBLEMAS NO MOTOR Questão
analisada sob a ótica do CDC
Adotada a teoria finalista mitigada,
conforme orientação da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça
Comprovado o vício e o nexo de causalidade, a responsabilidade do
fornecedor se dá de forma objetiva pelo vício do produto,
independentemente da análise de culpa, nos termos do artigo 18, do CDC
Até porque com reclamação comprovada por prova testemunhal no prazo da
garantia,
sem
solução
do
problema
-
DANOS
MATERIAIS
CONSISTENTES NOS GASTOS PARA REPARO DO CAMINHÃO POR
TERCEIROS

REPAROS
QUE
GUARDAM
RELAÇÃO
COM
PROBLEMAS DE MOTOR E DENTRO DA COBERTURA PREVISTA
ALEGAÇÃO DE ITENS NÃO COBERTOS, DESCABIMENTO, NÃO
RESSALVADA EXPRESSAMENTE OS ITENS EXCLUÍDOS, A
INTERPRETAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DEVE
SER
ANALISADA
DE
FORMA
MAIS
FAVORÁVEL
AO
CONSUMIDOR DANO MORAL VERIFICADO Ofensa à sua honra
objetivamente considerada, dada a frustração, quebra de confiança e
necessidade de dar efeito pedagógico a evitar novos ilícitos, superando o
mero aborrecimento ou simples desajuste contratual
Montante da
indenização que merece redução. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO para esse fim.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001833-42.2018.8.26.0281 -Voto no 29774 - lfn
3
Trata-se de apelação interposta por CARGA PESADA
COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, contra a respeitável sentença de fls.
153/160 que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais que lhe
move CLÁUDIO QUINTINO DE GOUVEIA, julgou parcialmente procedentes os pedidos
iniciais, a condenando ao pagamento: (i) da quantia de R$.36.004,91 a título de
composição dos danos materiais, com correção monetária desde o desembolso e juros
de 1% a partir da citação; (ii) do valor de R$.20.000,00 a título de indenização pelos
danos morais suportados, atualizado e com juros a partir do arbitramento, além (iii) das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
da condenação.
Inconformada, apela a ré (fls.162/171), sustentando, em
síntese, ser descabida a inversão do ônus da prova aplicada à hipótese, sem a alegada
vulnerabilidade técnica apresentada pelo autor, não se tratando de relação
consumerista, por ser motorista profissional e se utiliza do caminhão para auferir lucro.
Afirma não existir prova de reclamação anterior ao conserto do bem, imprestável a prova
testemunhal para tanto, haja vista que não presenciou o teor da conversa entre autor e
ré, retirando o seu direito de contestar os valores apresentados, pagos a oficina não
credenciada. Invoca o desgaste natural do bem, com 10 anos de uso. Impugna o valor
do conserto, uma vez que o termo de garantia é expresso em relação a cobertura, com
documentos ilegíveis ofertados, limitada a sua responsabilidade aos problemas com
motor, câmbio e diferencial. Impugna ainda os valores não cobertos pela garantia, que
reduziria o orçamento em aproximadamente R$.1.000,00. Nega a ocorrência de dano
moral, com alternativa para a sua redução, uma vez que a condenação tal como imposta
supera o valor da venda do bem. Pugna, por fim, pelo provimento do apelo para o
decreto de improcedência do quanto deduzido na inicial.
Houve manifestação em contrarrazões (fls.178/189), em
defesa do desate da controvérsia traduzido na sentença recorrida.
É o relatório, passo ao voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001833-42.2018.8.26.0281 -Voto no 29774 - lfn
4
Segundo consta da exordial, em 08/9/2017, o autor,
motorista profissional, adquiriu um caminhão Volvo/VM 310, 4X2T, branco, ano 2007,
placas DPF-1270, por R$.65.000,00, dando em pagamento outro caminhão mais antigo
de sua propriedade, além de R$.22.000,00 financiados.
Aduz que, pouco dias após a retirada do caminhão da
loja da ré começou o caminhão a apresentar problemas de superaquecimento,
vazamentos nas juntas de cabeçotes, problemas de aceleração nas subidas com perda
de potência.
Valendo-se da garantia avençada (documento de
fls.21/22), assevera o autor que, por diversas vezes esteve na loja da ré, sem solução
tanto que foi orientado a que “procurasse os seus direitos”.
Necessitando do bem para prover o seu sustento,
procedeu ao conserto, pretendendo por meio da presente demanda a composição dos
danos materiais e morais suportados.
I. De proêmio, quanto à aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor, o C. STJ adotou a teoria finalista mitigada, que admite a tutela
consumerista, ainda que a pessoa física ou jurídica não figure, tecnicamente, como
destinatária final do produto ou serviço, ou faça do bem adquirido seu meio de sustento,
sem que isso retire a condição de vulnerabilidade perante a fornecedora.
Nesse sentido se pronunciou o C. STJ:
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
CONCEITO DE CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DO CDC. PESSOA JURÍDICA.
FINALISMO MITIGADO. VULNERABILIDADE. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001833-42.2018.8.26.0281 -Voto no 29774 - lfn
5
ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS.
1. Hipótese em que, em verdade, não há divergência entre os
acórdãos comparados, pois todos aplicam a teoria finalista mitigada, que admite
a incidência do CDC, ainda que a pessoa física ou jurídica não sejam
tecnicamente destinatárias finais do produto ou do serviço, quando estejam em
situação de vulnerabilidade diante do fornecedor.
2. Entretanto, no acórdão embargado, a Primeira Turma afirmou
que a hipótese é de "ausência de demonstração de vulnerabilidade" da pessoa
jurídica agravante (fls. 1.446-1.447). A reforma dessa conclusão pressupõe novo
julgamento do Recurso Especial, com análise detida do acórdão recorrido, o que
não pode ser obtido por esta via.
3. Haveria divergência se os paradigmas indicados afirmassem
que, para a incidência do regime protetivo do CDC, seria dispensável a análise da
situação de vulnerabilidade da pessoa jurídica sempre que se tratar de serviço
público essencial. Em nenhum deles, contudo, está assentada essa tese.
4. Agravo Regimental não provido.1
No caso, ainda que se trate de adquirente de um
caminhão, cuidando-se de um motorista profissional, tal não lhe retira a condição de
consumidor frente a ré, valendo destacar por absoluta relevância que se vale de termo
de garantia firmado em que assume esta última a responsabilidade por eventuais
defeitos no motor, câmbio e diferencial (fls.21/22), ressalvada a desobrigação de
cobertura na hipótese de mau uso do bem ou demonstração de que os problemas se
circunscrevem fora dos itens de sua abrangência.
Assim situada a controvérsia, conquanto negue a ré
reclamação acerca de problemas com o bem transacionado, restou bem apurado em
instrução, por prova testemunhal não desconstituída que buscou, sim, o autor valer-se
da cobertura e no prazo de sua vigência, antes mesmo de ultimar solução por meio de
terceira empresa, haja vista a recusa daquela.
Sem necessidade de transcrição dos testemunhos
colhidos, certo é que o autor comprovou ter buscado solução aos problemas
1 STJ. AgRg nos EREsp 1331112/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE
ESPECIAL, julgado em 03/12/2014, DJe 02/02/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001833-42.2018.8.26.0281 -Voto no 29774 - lfn
6
apresentados, tanto que reconhece a visita feita à sua loja, inclusive acompanhado da
testemunha ouvida. Ainda que afirme não ter a testemunha presenciado o teor da
conversa entre o autor e responsável da ré, restou evidente que nenhuma solução foi
dada ao propósito daquela iniciativa.
Importante constatar, outrossim, que tal se deu dentro do
período de garantia assumido pela ré, circunstância bem aferida pela zelosa Magistrada
de primeiro grau:
“O primeiro ponto controvertido é sanado pela oitiva das
testemunhas Fábio Maria e Ailton Palladino. Fábio narra que foi juntamente com o autor à loja da ré,
a fim de realizar a reclamação a respeito dos defeitos que o caminhão apresentava. Afirmou que,
nesta data, o autor ainda não havia levado o caminhão para ser consertado em outra mecânica”
O conserto foi feito aproximadamente um mês após o
recebimento do caminhão, dentro, portanto, do prazo de garantia.
Partindo da premissa acima, vai além a r. sentença
recorrida, com supedâneo no relato testemunhal, ao concluir corretamente que as
testemunhas Ailton Palladino e Roberto da Silva Andretta, com expertise bastante para
desvendar a realidade fática sem a necessidade de perícia que não tinha o autor como
saber dos problemas que apresentados pelo caminhão , localizados no cárter e
virabrequim, componentes incluídos na garantia do veículo (fl. 21).
Mesmo porque, os problemas foram constatados no
motor, na medida em que foi desmontado, certo que não aparecem de uma hora para
outra, advindo de período anterior à compra do veículo pelo autor, sem relação com
mau uso do bem.
Esclarece Roberto da Silva, diretor da retífica que
consertou o motor do caminhão que foram dois os defeitos constatados, um na parte de
cima e outro na parte debaixo, encontrado um dos parafusos dos mancais solto no
cárter, bem como trincas no alojamento do colarinho das camisas, problemas internos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001833-42.2018.8.26.0281 -Voto no 29774 - lfn
7
motor que não poderiam ser visíveis no momento da compra.
Também sem razão a parte apelante ao afirmar que os
problemas encontrados estão fora da cobertura especificada no termo de garantia, haja
vista que suas disposições devem ser interpretadas de forma mais favorável ao
consumidor, na correta exegese do artigo 47 do CDC, forçoso concluir que aquilo que
não foi explicitado não pode ser considerado excluído da cobertura da garantia
assumida. Se alega existência de problemas não cobertos, relativamente a bomba de
gasolina e de óleo, tem a assertiva prejudicada pela omissão informativa do termo de
garantia, sem falar no fato de que não podem ser dissociadas dos problemas de motor,
expressamente garantido pela parte fornecedora.
Ainda que se pudesse dizer que os problemas são
normais pelo tempo de uso do caminhão, que conta com dez anos, fruto de um
desgaste, é certo que a ré assumiu garantia por 90 dias, sem justificativa, portanto, para
se escusar da responsabilidade voluntariamente assumida.
Os reparos feitos foram comprovados documentalmente
(fls. 48/51); ainda que invocada a situação de ilegibilidade dos comprovantes,
esclarecimentos foram prestados, sem questionamento posterior, tornando evidente que
nenhuma dificuldade foi criada em detrimento da amplitude de defesa.
II. Destarte, analisada a questão sob a ótica consumerista,
verifica-se que a responsabilidade do fornecedor é objetiva, dispensando a análise de sua
culpa, nos termos do artigo 18, caput, do CDC.
Demonstrados os vícios do produto e o nexo de causalidade
entre os reparos realizados, nenhum gasto houve que desbordasse os limites da
cobertura.
Assim, de rigor a condenação do apelante ao pagamento de
indenização por danos materiais no importe de R$ 36.004,91, na forma disposta na r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001833-42.2018.8.26.0281 -Voto no 29774 - lfn
8
sentença recorrida.
III. Quanto a questão da indenização a título dos danos
morais suportados, o recurso da apelante merece parcial provimento.
O dano moral restou configurado. A respeito da
necessidade de comprovação do dano moral, importante notar que a sua caracterização
decorre da própria conduta lesiva, sendo aferido segundo o senso comum do homem
médio.
É esse o posicionamento do Superior Tribunal de
Justiça: em se tratando de dano moral, “a responsabilização do agente opera-se por
força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova concreta do
prejuízo” (STJ, Informativo de Jurisprudência n. 404, período de 24 a 28 de agosto de
2009) (grifei)
Na hipótese dos autos, restou demonstrado que, nada
obstante firmado termo de garantia sobre o caminhão vendido, a obrigação não foi
honrada pela parte ré, causando desassossego, frustração, angústia e sofrimento ao
autor, mormente por ser privado de adequada utilização de bem adquirido, fazendo
deste seu modo de prover a subsistência, desbordando dos limites do mero
aborrecimento ou do desajuste contratual, atingindo patamar indenizável.
Some-se a tudo isso as dificuldades enfrentadas pelo
autor na solução do impasse, manifesto o descaso incorrido pela parte ré e cumprir com
obrigação que assumiu, justificando providência pedagógica e coibidora de novas
práticas lesivas à confiança dos consumidores.
Dado o caráter extrapatrimonial da indenização moral,
busca compor a dor, o sofrimento que, injustamente, foi impingido ao consumidor,
devendo considerar a profundidade da dor moral experimentada.
A verba indenizatória deve se revestir de caráter punitivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001833-42.2018.8.26.0281 -Voto no 29774 - lfn
9
compensatório dos danos causados, sem prejuízo da natureza pedagógica, de modo a
coibir o ofensor de praticar novos atentados semelhantes; nunca, porém, poderá
importar em enriquecimento ilícito da parte ofendida.
Na hipótese dos autos, a sentença arbitrou os danos
morais em R$20.000,00.
Neste passo, frente à ausência de critérios legais para a
fixação do montante indenizatório em recomposição do dano moral, atenta-se para os
meios supletivos em suprimento da lacuna, especialmente para os princípios gerais de
direito, costumes e equidade.
Sendo assim, ainda que considerada a gravidade dos
fatos e da conduta da ré acima descritos, o valor arbitrado se mostra excessivo, seja em
razão dos montantes envolvidos na demanda, seja também pelas condições das partes,
a merecer redução para R$.10.000,00 (dez mil reais), quantia que melhor se adequa à
situação em análise, bem como ao seu caráter pedagógico, que deve ser suficiente para
inibição de novas investidas ilícitas.
O novo valor arbitrado atende aos critérios da
razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta as circunstâncias em que se
consolidaram os danos, sua gravidade e as condições pessoais e econômicas dos
envolvidos, cumprindo a função reparadora do abalo sofrido, e, ainda, a função
pedagógica e punitiva, com força suficiente para impingir, no autor do dano, o
desestímulo à prática de novos atos lesivos desta natureza, mas evitando, de outro lado,
o recebimento de quantia denotadora de enriquecimento sem causa à parte lesada e
deverá ser atualizado monetariamente a partir do arbitramento feito em primeiro grau.
IV. Em razão do parcial provimento do recurso, condeno
a parte autora aos honorários advocatícios do patrono contrário, que fixo em R$.500,00
(quinhentos reais), nos termos do artigo 85, parágrafo 11o, do CPC, sem alteração da
distribuição dos demais ônus sucumbenciais bem repartidos pela r. sentença recorrida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001833-42.2018.8.26.0281 -Voto no 29774 - lfn
10
mantida, no mais, por seu próprios e bem lançados fundamentos.
VI -- Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos acima alinhavados.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator